Tribunal: CARF
Processo: 10730.003919/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.003919/2010-44
ACÓRDÃO
2002-008.844 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GETULIO LOPES FRAZAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. CONTRIBUINTE.
Restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica no valor de R$17.120,00.
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.844 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.003919/2010-44
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Notificação A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, do ano-calendário 2007, por intermédio da qual lhe é exigido crédito
tributário apurado.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Previdência Privada/FAPI Glosa do valor de R$ 18.700,00,
indevidamente deduzido a título de contribuição à Previdência Privada e Fapi, por
falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do contribuinte, ou cujo
benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes, ou ainda em virtude de
adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de 12% dos
rendimentos considerados, após alterações, na determinação da base de cálculo
do imposto devido na declaração de rendimentos.
Contribuinte apresentou comprovante do Itaú do ano-calendário 2008, o
documento correto é do ano-calendário 2007.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea"e", da Lei no 9.250/95; art. 11 da Lei no 9.532/97;arts. 73,
82 e § 1o, 83 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99., art. 61 da Medida Provisória no
2.158-35/2001.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução Glosa do valor de R$ 922,00,
indevidamente deduzido a título de Despesas com Instrução, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Documentos sem quitação bancária (com quitação bancária pertence ao ano
calendário 2008)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea"b", e §3o da Lei no 9.250/95; arts. 1o e 2o e 15 da Lei o
10.451/2002; arts. 39 a 42 da Instrução Normativa SRF no 15/2001; arts. 73, 81 e
83, inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.844 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.003919/2010-44
3
Dedução Indevida de Despesas Médicas Glosa do valor de R$ 20.444,95,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação,
ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea "a", e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no
3.000/99 – RIR/99.
Da Impugnação A Notificação de Lançamento foi lavrada em 29/03/2010. O
contribuinte foi cientificado em 29/03/2010 e ingressou com impugnação,
alegando, em síntese:
Que alegação de falta de previsão legal para o desconto não se sustenta, pois os
Drs. JORGE ROBERTO NICOLAU PINTO e ISAIAS DA SILVA COSTA FILHO, 44,
declararam corretamente seus CRM e CPF; Que os exames médicos semestrais
feitos no CEMAL( Centro Médico Aeroespacial), são obrigatórios para o exercício
da profissão de aeronauta declarada no informe de RF,e corroborada por todas as
declarações prestadas a este Órgão em anos-calendário anteriores. Por ser o
recibo fornecido pelo CEMAL, nota de caixa, além dos recibos, foi apresentado o
comprovante bancário( Banco Itaú)que confirma o valor e a data do pagamento
nos meses correspondentes aos exames.
Que o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte da GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A., (Doc03) lançado na Declaração de
Ajuste Anual ,ano calendário 2007,no Item 6-Informações Complementares- que
declara despesas médicas -odonto-hospitalares pagas pelo funcionário, declara o
valor das despesas de R$ 2.978,00 (Dois mil novecentos o setenta e oito reais),
conforme lançado na declaração anual.
O que fundamentou a alteração do valor do desconto declarado pela Empresa
para a quantia aleatória de R$ 2.194,00 (Dois mil cento e noventa e quatro reais),
se o documento é especifico quanto ao valor descontado do funcionário.
Que os comprovantes de pagamentos do plano de saúde AMIL INTERNACIONAL
apresentados no valor de R$ 4.024,00 (Quatro mil e vinte e quatro reais), tem a
somatória do valor supra declarado que poderá ser confirmado com o simples
somatório dos valores pagos mensalmente no ano de 2007.
Pedi para serem refeitos os cálculos que alteraram o valor dos comprovantes de
R$ 2.012,00 (Dois mil e doze reais) para R$ 1.666,00 (um mil seiscentos e sessenta
e seis reais).
Referentes ao pagamento do plano de saúde Unimed Duque de Caxias RJ C00P
que no ano de 2007 substituiu a Empresa Amil, através de contrato celebrado
pelo AERUS —Previdência Privada dos Aeronautas, detentora dos contratos de
Plano de Saúde dos seus membros associados entre as Prestadoras de Serviço
especificadas.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.844 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.003919/2010-44
4
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Que foi apresentado o Informe de Rendimentos Financeiros, fornecido pelo Banco
Itaú. Que comprova o contrato do Plano de Previdência Privada celebrado entre o
intimado e o Banco Itau no ano de 2007 legitimando a operação.
Dedução indevida com instrução.
No ano de 2007, era aluno da Universidade Salgado de Oliveira —UNIVERSO —
Campus Niterói. Foi apresentado comprovante de pagamento mensal dos meses
de janeiro e fevereiro feito através de Caixa Eletrônico do Itaú, Com a intenção de
ratificar todas as informações prestadas foi entregue os extratos mensais da conta
do intimado do Banco Itaú, agência 0720, conta corrente 07325-3, de dezembro
de 2006 a dezembro de 2007,(Doc5) que dá suporte fático a todas as informações
prestadas.
O acórdão da 22a Turma da DRJ/SPO julgou parcialmente procedente a impugnação
para restabelecer a dedução com contribuição à previdência privada conforme declarado e a
dedução no valor de R$ 2.978,06 (dois mil, novecentos e setenta e oito reais e seis centavos) da
“Gol-Amil”.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a procedente parcial da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai apenas sobre a glosa das despesas odontológicas no valor de
R$17.120,00.
Em recurso o contribuinte apresenta novamente o recebido referente à referida
despesa acompanhado de declaração do profissional constando os nomes dos pacientes nos quais
os tratamentos teriam sido prestados e que pede que seja restabelecida a glosa do referido valor.
No que se refere à glosa da referida despesa médica o fundamento do Auto de
Infração é que o “recibo não identifica paciente, somente quem pagou pelas consultas” (fls. 10).
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.844 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.003919/2010-44
5
No acórdão de origem o fundamento para a manutenção da glosa foi:
Os recibos trazidos na impugnação, fls. 13 a 15, dos beneficiários Jorge Roberto
Nicolau Pinto e de Isaias da Silva Conta filho não contêm a identificação do
paciente, somente quem pagou pelas consultas, portanto não estão em
consonância com o inciso II do artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99) – Decreto 3.000 de 26 de março de 1999.
Portanto, no presente lançamento não se discute a quitação da despesa, mas
apenas o vício constante do recibo apresentado.
Assim, a declaração apresentada (fls. 45) pode ser na espécie conhecida com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória.
Comprovando então que os serviços médicos tiveram como destinatários o
contribuinte e sua dependente, caso é de ser restabelecida a glosa da despesa médica no valor
R$17.120,00.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento ao recurso para restabelecer a glosa da despesa médica no valor de R$17.120,00.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 60
DF CARF MF
Original